Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729734-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA-ME, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. Apelado(as): ROMERO SANTOS TEIXEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========== DECISÃO ========== Cuida-se de apelações cíveis, interpostas por GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA e CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (ID 63528161, págs. 1-12) e ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA. (ID 63528164, págs. 1-25), requerendo a reforma da sentença impugnada (ID 63528151) que contém o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar a rescisão dos contratos de compra e venda por culpa exclusiva das requeridas; b) declarar a nulidade da cláusula 5.1 dos contratos de compra e venda; c) condenar as rés, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$443.494,74 (quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), relativos ao IPTU, ITBI e parcelas adimplidas pelo autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da última requerida; d) condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da multa no valor de R$101.405,59 (cento e um mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Confirmo a decisão antecipatória da tutela. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e §2o do CPC. Transitada em julgado, intime-se a parte credora para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento de sentença. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Contrarrazões do autor (ID 63528172, págs. 1-12), pela manutenção da r. sentença. Aduz, preliminarmente, a legitimidade “ad causam” da apelante GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., mencionando o Acórdão no 1854794, em sede de agravo de instrumento, oriundo da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, que em instância Revisora, tratando também de ação semelhante, de rescisão contratual, que “prima facie” sinaliza ser conexa em razão de comum pedido ou causa de pedir (art. 55, “caput”, CPC), com o seguinte teor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. MARCA INSERIDA EM FOLDER PUBLICITÁRIO. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. 1. Os artigos 7°, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Dessa forma, à luz da Teoria da Aparência, comprovado que as empresas, componentes do mesmo grupo econômico, agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento, devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. 2. Verificada a existência de cadeia de consumo ou a participação de qualquer pessoa que oferte o serviço ou o produto, ainda que não conste expressamente nos termos contratuais, responde pelos danos praticados, pois está solidariamente responsável e vinculado para com a oferta. 3. Não se conhece da parte do recurso que impugna determinação de exclusão de documentos, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, provido. (Acórdão 1854794, 07438750720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relatório do necessário. O caso em apreço versa sobre rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, ora apelantes, com seus efeitos, declaração de nulidade de cláusulas cumulada com restituição de valores pagos. É inegável que o objeto do contrato que se pretende rescindir foi examinado pela 3a Turma Cível, salientando que os presentes autos também versam sobre rescisão contratual. Não se trata meramente de conexão de processos, mas em razão do disposto no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil[1], recomendável que o presente recurso seja analisado pela 3a Turma Cível, para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias dentro da mesma Corte de Justiça. (...) Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A recomendação se faz presente porque ambas as ações apresentam identidade do conjunto probatório, questionamento sobre a legitimidade das partes e versam sobre os contratos possivelmente já examinados em profundidade por aquele órgão fracionário. De fato, a prevenção se regulará apenas pelo Órgão Julgador, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, assegurando a congruência das decisões sobre o mesmo caso proposto. Ante o exposto, encaminhe-se o feito à 3a Turma Cível, Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, para consulta acerca de eventual prevenção em decorrência do julgamento anterior proferido nos autos mencionados supra, com vistas a evitar o proferimento de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, CPC). Aceita a prevenção, redistribuam-se os autos, com a devida compensação. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 55. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.